Tribunal: TJMT
Processo: 1000458-29.2023.8.11.0093
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000458-29.2023.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária, Incapacidade Laborativa Permanente, Restabelecimento]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TIAGO FUMAGALI - CPF: 031.013.541-96 (APELANTE), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), BRUNO RICCI GARCIA - CPF: 010.591.881-47 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), SAMUEL ALVES - CPF: 834.429.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença, concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou, alternativamente, auxílio-acidente, sob fundamento de inexistência de incapacidade laborativa. O autor, trabalhador na função de auxiliar de produção, alegou estar incapacitado em razão de sequelas decorrentes de acidente de trânsito. Sustentou omissão e insuficiência do laudo pericial, pleiteando a reforma da sentença e a concessão de benefício previdenciário, com pagamento retroativo à cessação administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo pericial é omisso ou insuficiente a ponto de comprometer a convicção judicial sobre a (in)capacidade laborativa do autor; (ii) definir se há incapacidade laborativa ou redução funcional que justifique a concessão de benefício previdenciário por incapacidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia médica judicial é o principal meio de prova em ações de benefícios por incapacidade e deve ser elaborada por profissional habilitado, isento e fundamentado tecnicamente.

O perito judicial conclui que o autor não apresenta incapacidade laborativa atual, embora possua restrições funcionais relacionadas a esforço físico, as quais não comprometem sua capacidade para o trabalho de forma total, parcial ou permanente.

O laudo pericial detalha o histórico clínico do autor, reconhece a consolidação das lesões oriundas de acidente, mas afasta a existência de redução da capacidade laborativa, inclusive para o trabalho habitual.

Ausente nos autos prova técnica idônea que contrarie o laudo judicial, não se justifica sua desconsideração nem a concessão de novo benefício.

A alegação de que a atividade habitual é incompatível com as sequelas não é suficiente para afastar a conclusão do laudo, que admite a possibilidade de readaptação funcional sem que isso configure incapacidade laborativa.

A documentação médica unilateral apresentada não possui força probante superior ao laudo pericial judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de incapacidade laborativa e de redução funcional relacionada ao trabalho habitual, atestada em perícia judicial fundamentada, afasta o direito à concessão de benefícios por incapacidade.

O laudo pericial que reconhece a aptidão laboral, ainda que com restrições, é suficiente para embasar a improcedência do pedido de restabelecimento ou concessão de benefício previdenciário, na ausência de prova técnica em sentido contrário.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
TIAGO FUMAGALI
de r. sentença, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da ação de restabelecimento de auxílio-doença c/c aposentadoria por incapacidade permanente c/c concessão de auxílio-acidente, proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, no qual sustenta, em síntese, que o laudo pericial foi omisso, insuficiente e não considerou adequadamente a realidade das limitações funcionais decorrentes das lesões.

Aduz que a atividade por ele exercida - destopador de madeira - exige esforço físico incompatível com seu atual quadro de saúde, razão pela qual insiste no reconhecimento da incapacidade, ainda que parcial, para fins de concessão de benefício previdenciário por incapacidade. A par disso, entende que o laudo pericial realizado está em desconformidade com o disposto no art. 473 do CPC, ante a ausência de fundamentação adequada, pois não há nenhuma justificativa para afirmar que inexiste redução da capacidade para o trabalho.

Ao final, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença e reconhecido seu direito ao recebimento de um dos benefícios pleiteados, com pagamento retroativo desde a data da cessação indevida (30.07.2022).

Sem contrarrazões.

Sem interesse da d. Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
TIAGO FUMAGALI
de r. sentença, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da ação de restabelecimento de auxílio-doença c/c aposentadoria por incapacidade permanente c/c concessão de auxílio-acidente, proposta em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

Inicialmente, importante tecer breves comentários acerca da situação fática que permeia o processo.

Pois bem. Na petição inicial, o autor alegou ser portador de diversas enfermidades resultantes de acidente de trânsito ocorrido em 01.05.2021, que lhe causaram amputação traumática da mão, fraturas em diversas regiões do corpo (fêmur, pelve, crânio, mandíbula), deformidades adquiridas, dentre outras.

Sustentou estar incapacitado para o trabalho habitual de auxiliar de produção, razão pela qual requereu o restabelecimento do auxílio-doença, ou, sucessivamente, a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ou auxílio-acidente.

Realizada perícia médica judicial, o
expert
concluiu pela inexistência de incapacidade laboral, razão pela qual o Juízo a quo, acompanhando a conclusão do laudo, julgou improcedente a ação.

Com efeito, é sabido que, em demandas que versam sobre benefícios por incapacidade, a prova pericial constitui o principal meio de convencimento do juízo quanto à existência, ou não, de incapacidade laborativa.

No caso concreto, a prova pericial foi realizada por profissional habilitado e equidistante das partes, com resposta clara, objetiva e coerente aos quesitos formulados e, consta do laudo pericial que o autor não apresenta incapacidade laborativa atual, tendo sido considerado apto para o exercício de atividade profissional, ainda que eventualmente diversa da habitual.

Por oportuno, colaciona-se fragmento do Laudo Médico Pericial (Id 266738255):

“(...)

Apreciando o referido documento médico, observa-se que o parecer aponta a existência de
INCAPACIDADE PARA O TRABALHO POR TEMPO INDETERMINADO
. Sendo assim, diga o Dr. Perito:

5)
A incapacidade laborativa apresentada pelo Autor, para a função de auxiliar de produção é total ou parcial? Justifique.

R: Não comprova incapacidade atualmente.

6)
A incapacidade laborativa é permanente ou temporária? Justifique.

R: Não se aplica.

Na hipótese de entender que não haja incapacidade ATUALMENTE no presente caso, diga este Dr. Perito:

7)
O ilustre perito pode afirmar,
COM 100% DE CERTEZA
, que mesmo com os diagnósticos e pelos exames acostados aos autos, o Autor apresenta a exata capacidade laboral que possuía previamente ao acidente ou necessita de maiores esforços para realizar as atividades que desempenhava previamente ao acidente? Caso acredite que não houve qualquer alteração na capacidade laboral ou necessidade de maiores esforços para exercer as suas funções, favor fundamentar tecnicamente a sua resposta.

R: Não apresenta incapacidade, apenas restrição em trabalho que não exija esforço físico sobre carga na coluna lombar.

8)
Segundo o Art. 86 da LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991, o auxílio acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Isto posto, pergunta-se:

a.
As lesões ortopédicas apresentadas pelo Autor decorreram de um acidente?

R: Sim.

b.
As lesões ortopédicas apresentadas pelo Autor já estão consolidadas?

R: Sim.

c.
As lesões ortopédicas apresentadas pelo Autor são sequelares?

R: Sim.

d.
Há, algum grau de redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
(auxiliar de produção),
ainda que pequeno?

R: Não.
(...)”.

Assim, a alegação de que o laudo teria sido omisso ou superficial, não prospera.

O perito descreveu minuciosamente o histórico clínico do autor, suas limitações funcionais, bem como a repercussão destas em suas atividades laborativas, concluindo, de modo fundamentado, pela inexistência de incapacidade laborativa,
apenas restrição em trabalho que não exija esforço físico sobre carga na coluna lombar, bem assim que
não há grau de redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (auxiliar de produção), ainda que pequeno
.

Ademais, é importante registrar que o julgador não está adstrito à conclusão do perito, mas somente pode dela divergir quando houver nos autos elementos técnicos idôneos e suficientes para tanto, o que não se verifica no presente caso.

Os documentos médicos unilaterais colacionados com a inicial, embora demonstrem as patologias alegadas, não possuem o condão de infirmar a conclusão técnica apresentada em juízo.

No que tange à tese de que a atividade de auxiliar de produção exigiria esforços físicos incompatíveis com as sequelas apresentadas, o próprio laudo reconhece a possibilidade de readaptação do autor a funções compatíveis com suas limitações, não havendo, contudo, incapacidade total e definitiva que justifique o deferimento de aposentadoria por invalidez. Tampouco ficou demonstrada redução da capacidade laborativa que autorize a concessão de auxílio-acidente.

Portanto, ausente a comprovação de incapacidade laborativa atual, ou mesmo de redução funcional que repercuta na capacidade para o labor, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso de apelação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025